Tribunal: TCU
Processo: 017.543/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4795/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.543/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Coelho Porto (XXX.336.521-XX); Ana Marcia Charnei (XXX.722.459-XX); Dominique Spinola Fogaca de Andrade (XXX.992.727-XX); Douglas Fernandes Borges (XXX.749.556-XX); Ely Luiz Liska Filho (XXX.153.860-XX); Emanuel Correa Mergulhao (XXX.486.892-XX); Fernando Verissimo Brandizzi (XXX.007.161-XX); Lucas de Morais Mesquita (XXX.985.671-XX); Thiago Freitas Paes (XXX.354.917-XX); Vitor de Castro dos Santos (XXX.580.287-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal Militar. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.